Tribunal: STJ
Processo: 0000688-32.2022.8.19.0051
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3137949 - RJ(2025/0497395-8)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: LED COMPANY LTDA
ADVOGADOS
: JOSÉ ROBERTO DO CARMO VIEIRA JUNIOR - RJ203000
MARIANA RODRIGUES CASTRO BRUN - RJ212188
AGRAVADO
: SOGAMAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS
LTDA
ADVOGADOS
: JOÃO PAULO SÁ GRANJA DE ABREU - RJ114560
ALEX RIBEIRO CABRAL - RJ138482
LUÍSA NUNES DE ALMEIDA - RJ256803
EMENTA
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL.
PRESTAÇÃO DEFICITÁRIA DE SERVIÇO. RELAÇÃO DE CONSUMO.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RECONVENÇÃO. ALEGAÇÃO
GENÉRICA DE OFENSA A DISPOSITIVO LEGAL. DEFICIÊNCIA DE
FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284 DO STF.
AGRAVO
SÚMULA 7/STJ.
CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
1. A ausência de indicação clara e precisa da forma pela qual o acórdão
recorrido teria violado os dispositivos de lei federal invocados configura
deficiência de fundamentação e impede o conhecimento do recurso especial,
nos termos da Súmula 284 do STF.
2. A revisão, em recurso especial, de acórdão que reconhece prestação
deficitária de serviço, afasta a culpa exclusiva do consumidor e considera
apócrifo o aditivo contratual, demandando prova da anuência do contratante,
esbarra nas Súmulas 5 e 7 do STJ, por envolver reexame de matéria fático-
probatória e interpretação de cláusulas contratuais.
3. Agravo em recurso especial conhecido para negar provimento ao recurso
especial

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto
07/04/2026
13/04/2026,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
15 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55883788 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 15/04/2026 20:47:09
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: 60154bc0-ce4c-4083-8492-b26d767c8461

Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA55883788 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 15/04/2026 20:47:09
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: 60154bc0-ce4c-4083-8492-b26d767c8461

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3137949 - RJ(2025/0497395-8)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: LED COMPANY LTDA
ADVOGADOS
: JOSÉ ROBERTO DO CARMO VIEIRA JUNIOR - RJ203000
MARIANA RODRIGUES CASTRO BRUN - RJ212188
AGRAVADO
: SOGAMAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS
LTDA
ADVOGADOS
: JOÃO PAULO SÁ GRANJA DE ABREU - RJ114560
ALEX RIBEIRO CABRAL - RJ138482
LUÍSA NUNES DE ALMEIDA - RJ256803
EMENTA
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL.
PRESTAÇÃO DEFICITÁRIA DE SERVIÇO. RELAÇÃO DE CONSUMO.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RECONVENÇÃO. ALEGAÇÃO
GENÉRICA DE OFENSA A DISPOSITIVO LEGAL. DEFICIÊNCIA DE
FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284 DO STF.
AGRAVO
SÚMULA 7/STJ.
CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
1. A ausência de indicação clara e precisa da forma pela qual o acórdão
recorrido teria violado os dispositivos de lei federal invocados configura
deficiência de fundamentação e impede o conhecimento do recurso especial,
nos termos da Súmula 284 do STF.
2. A revisão, em recurso especial, de acórdão que reconhece prestação
deficitária de serviço, afasta a culpa exclusiva do consumidor e considera
apócrifo o aditivo contratual, demandando prova da anuência do contratante,
esbarra nas Súmulas 5 e 7 do STJ, por envolver reexame de matéria fático-
probatória e interpretação de cláusulas contratuais.
3. Agravo em recurso especial conhecido para negar provimento ao recurso
especial

RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por LED COMPANY EIRELI
contra decisão que inadmitiu seu recurso especial, fundamentado no
III, “a”, da
art. 105,
Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo eg. Tribunal de Justiça do Estado do Rio de
Janeiro, assim ementado:

“Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. PRESTAÇÃO
DEFICITÁRIA DO SERVIÇO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame: 1. Ação de resolução contratual. Locação de
equipamentos de iluminação, som e filmagem. Serviços de assistência durante
convenção da empresa autora. Falhas, frustrando a expetativa com o sucesso
Documento eletrônico VDA55574562 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 06/04/2026 23:52:40
Código de Controle do Documento: dd40253b-797a-4718-8977-fddb0c58ad00

do evento. Pedido de restituição dos valores pagos. Multa contratual.
Reconvenção cobrando por aditivo contratual. Sentença de parcial
procedência, condenando a ré ao pagamento de multa contratual de 25%
sobre os valores pagos pela autora. Apelo da ré insistindo a correta
prestação do serviço e na comprovação do acréscimo ao valor do contrato.
II. Questão em discussão: 2. Ação principal: ônus da prova quanto à correta
prestação do serviço. Reconvenção: comprovação do alegado aditivo
contratual, a amparar a cobrança.
III. Razões de decidir: 3. Relação de consumo. CDC que estabelece
objetivamente a distribuição da carga probatória em desfavor do fornecedor
(art. 12, §3o e
§3o), que somente não será responsabilizado se provar
art. 14,
que o defeito inexiste, ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros,
sendo que a parte ré não se desincumbiu de tal ônus. Somente a afirmação
pela ré, de que não restaram comprovadas as alegações autorais, não é
capaz de afastar sua responsabilidade, porque não constitui prova de que
prestou corretamente os serviços. Elementos dos autos indicando a deficitária
prestação do serviço. Sentença que fixou a multa contratual em 25% dos
valores pagos. Respeito aos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade, não merecendo modificação. Valor cobrado em
reconvenção, desprovido de qualquer elemento de prova da contratação.
Improcedência do pedido.
IV. Dispositivo 4. Recurso desprovido.” (e-STJ, fl. 457)

Os embargos de declaração opostos foram parcialmente providos (e-STJ, fls. 492-
495).
Em suas razões recursais, as agravantes alegam violação aos arts. 186, 927, 945 e
188, I, do Código Civil; 14, §3o, II, do Código de Defesa do Consumidor; 373, I, 489, §1o, IV,
85, §2o e 98, §3o, do Código de Processo Civil, com as respectivas teses:
(i)
§3o, II, do Código de Defesa do Consumidor, pois teria existido
art. 14,
excludente de responsabilidade por culpa exclusiva do consumidor, com entrega tardia de
materiais e ausência de cronograma, afastando o nexo causal dos alegados vícios do serviço.
(ii)
I, do Código de Processo Civil, porque teria sido indevidamente
art. 373,
rejeitada a reconvenção, embora houvesse prova da contratação adicional (aditivo), competindo
à autora demonstrar a inexistência da obrigação.
(iii)
§3o, do Código de Processo Civil, pois, sendo beneficiária da gratuidade
art. 98,
de justiça, a exigibilidade das verbas de sucumbência impostas à recorrente deveria estar
suspensa, o que teria sido descumprido pelo acórdão.
Foram apresentadas contrarrazões (e-STJ, fls. 528-545).
O recurso especial foi inadmitido na origem, dando ensejo à interposição do presente
agravo.
É o relatório.
VOTO
Extrai-se dos autos que, na origem, a autora SOGAMAX Distribuidora de Produtos
Farmacêuticos Ltda alegou que contratou a ré para locação de equipamentos de iluminação, som
e filmagem e serviços de assistência técnica durante convenção de fim de ano, mas que houve
prestação deficitária, com entrada não programada de clipes no telão, impossibilidade de
projeção de
, dificuldade do computador para processar vídeos e
, ruídos no som do
slides
slides
DJ e microfonia no microfone. Em razão disso, propôs ação de resolução contratual, requerendo
Documento eletrônico VDA55574562 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 06/04/2026 23:52:40
Código de Controle do Documento: dd40253b-797a-4718-8977-fddb0c58ad00

devolução dos valores pagos e aplicação de multa contratual, além de ter sido apresentada
reconvenção pela ré para cobrança de aditivo contratual.
A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos principais para condenar a ré
ao pagamento da cláusula penal em 25% do valor inicialmente contratado, com correção
monetária e juros, e julgou improcedente a reconvenção por ausência de prova válida do aditivo,
reconhecendo tratar-se de documento apócrifo. Também fixou custas e honorários advocatícios
conforme o
do CPC (e-STJ, fls. 462-463).
art. 85
O acórdão, ao julgar a apelação da ré, negou provimento e manteve a sentença,
aplicando a Teoria Finalista Mitigada para reconhecer relação de consumo e a responsabilidade
objetiva do fornecedor, com distribuição do ônus probatório nos termos do
§3o, e
art. 12,
art. 14,
§3o, do CDC, salientando que a ré não se desincumbiu de provar inexistência de defeito ou culpa
exclusiva do consumidor; reafirmou a improcedência da reconvenção por ausência de anuência
da autora ao suposto aditivo e majorou os honorários, ressalvada a gratuidade de justiça (e-STJ,
fls. 463-465).
No recurso especial, a parte recorrente alega violação aos arts. 186, 927, 945 e 188,
I, do Código Civil; 14, § 3o, II, do Código de Defesa do Consumidor; e 373, I, 489, § 1o, IV, 85,
§ 2o, e 98, § 3o, do Código de Processo Civil. Todavia, o recurso não merece prosperar.
Inicialmente, quanto à alegada violação aos arts. 186, 927, 945 e 188, I, do Código
Civil, bem como aos arts. 85, § 2o, e 489, § 1o, IV, do Código de Processo Civil, verifica-se que
a parte recorrente limita-se a formular alegação genérica de ofensa aos referidos dispositivos,
sem indicar, de forma clara e precisa, em que consistiria a suposta contrariedade pelo acórdão
recorrido, o que atrai a incidência da Súmula 284 do STF. A propósito:

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
FALÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS POR EQUIDADE.
§ 8, DO
ALEGAÇÃO GENÉRICA DE OFENSA A
ART. 85,
CPC/2015.
DISPOSITIVO LEGAL. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA
284 DO STF. CONCLUSÕES ADOTADAS PELO TRIBUNAL DE ORIGEM
EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO FIRMADO NO STJ.
SÚMULA 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. A deficiência na fundamentação do recurso obsta o conhecimento do
recurso especial se, da leitura, não for possível aferir de que maneira o
acordão impugnado violou os dispositivos de lei federal indicados no
recurso especial (Súmula n. 284 do STF).
2. O recurso especial é inviável quando o tribunal de origem decide em
consonância com a jurisprudência do STJ (
.
Súmula 83/STJ)
3. Agravo interno a que se nega provimento.”
(AgInt no
relatora
AREsp n. 2.219.305/SC,
Ministra MARIA ISABEL
, Quarta Turma, julgado em
DJEN de
g.n.)
GALLOTTI
7/4/2025,
11/4/2025,

Quanto à alegada violação ao
§ 3o, II, do Código de Defesa do Consumidor, a
art. 14,
parte recorrente sustenta a existência de excludente de responsabilidade, em razão da culpa
exclusiva da parte autora, o que afastaria o nexo causal em relação aos supostos vícios na
prestação do serviço e, por conseguinte, a condenação da recorrente ao pagamento de
indenização por danos materiais, conforme as provas constantes dos autos. Sustenta, ainda,
Documento eletrônico VDA55574562 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 06/04/2026 23:52:40
Código de Controle do Documento: dd40253b-797a-4718-8977-fddb0c58ad00

violação ao
I, do Código de Processo Civil, sob o argumento de que a reconvenção teria
art. 373,
sido indevidamente rejeitada, embora houvesse prova da contratação adicional (aditivo), razão
pela qual caberia à autora demonstrar a inexistência da obrigação.
No caso, o acórdão recorrido consignou que os prejuízos suportados pelo autor
decorreram da desorganização dos prepostos da ré na execução dos serviços, não tendo sido
demonstrada culpa exclusiva do consumidor capaz de afastar a responsabilidade objetiva
prevista no
do CDC. Registrou, ainda, que o serviço prestado foi deficitário, frustrando as
art. 14
legítimas expectativas do contratante. Por fim, quanto à reconvenção, concluiu que o aditivo
apresentado não continha assinatura do autor, tratando-se de documento unilateral e apócrifo,
inapto a comprovar a contratação da obrigação de pagamento, razão pela qual foi mantida a sua
improcedência. Confira-se, a propósito, o seguinte trecho do
:
decisum

“A bem da verdade, os dissabores experimentados pelo autor advieram da
completa desorganização dos prepostos do réu, que não demonstraram
eficiência na execução das atividades para as quais foram contratados.
Dessarte, em que pese a tentativa do réu de se eximir de sua
responsabilidade, que a teor o
do CDC, é objetiva, não se verifica que
art. 14
tenha logrado demonstrar culpa do consumidor, excludente de
responsabilidade prevista no parágrafo 3o do citado dispositivo legal, já que
foi a própria desorganização da execução da atividade o fator preponderante
para que houvesse a má execução dos serviços.
Diante dessas nuances expostas, resta incontroverso que o serviço levado a
efeito foi bastante deficitário, frustrando de forma bastante considerável as
legítimas expectativas da parte autora contratante.
(...)
Por fim, no que tange à reconvenção, o aditivo de índice no 91, de fato, não
ostenta qualquer assinatura, o que se mostra empecilho ao reconhecimento
de que o autor tenha anuído ao pagamento de valores, tratando-se de
documento emitido de forma unilateral pelo réu.
Com efeito, o documento apócrifo, como apontado na contestação à
reconvenção, não se mostra hábil a configurar a contração da obrigação de
pagar, conforme quer fazer crer o réu. A improcedência da reconvenção é
impositiva.” (e-STJ Fl.461-462)

Nesse contexto, a modificação de tal entendimento, a fim de reconhecer a existência
de culpa exclusiva da parte autora, afastar a responsabilidade da recorrente e admitir a validade
do aditivo contratual para fins de acolhimento da reconvenção, nos termos pretendidos pela parte
recorrente, demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos e a interpretação
de cláusulas contratuais, providências inadmissíveis em sede de recurso especial, nos termos das
Súmulas 5 e 7 do STJ.
Ademais, a recorrente aponta violação ao
§ 3o, do Código de Processo Civil,
art. 98,
ao sustentar que, por ser beneficiária da gratuidade de justiça, a exigibilidade das verbas de
sucumbência a ela impostas deveria permanecer suspensa, o que, segundo afirma, não foi
observado pelo acórdão recorrido.
Contudo, no presente caso, o acórdão proferido em sede de embargos de declaração
deu parcial provimento ao recurso para, suprindo omissão, reconhecer a sucumbência recíproca
na ação principal, com efeitos infringentes, na forma ali exposta, fazendo menção expressa à
ressalva da gratuidade de justiça anteriormente deferida. Confira-se, a propósito, o seguinte
trecho do decisum:
Documento eletrônico VDA55574562 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 06/04/2026 23:52:40
Código de Controle do Documento: dd40253b-797a-4718-8977-fddb0c58ad00

"Por outro lado, no que se refere à alegada sucumbência recíproca, em
relação à ação principal, assiste razão à embargante, já que restou silente o
aresto nesse sentido.
Conforme se verifica dos autos, buscava a parte autora a condenação da ré a
lhe restituir os valores pagos, bem como o pagamento de multa contratual,
sendo que a sentença apenas reconheceu como devida a multa, restando
evidenciada a sucumbência recíproca.
Assim, a parte ré, ora embargante, deve arcar com honorários advocatícios
de 10% sobre o valor da condenação, na forma do
§2o do CPC.
art. 85,
Já a parte autora, sucumbente em relação ao pedido de restituição do valor
pago de R$ 24.300,00, deve arcar com honorários advocatícios de 10% sobre
tal valor, que corresponde à parcela do valor atribuído à causa .
Por fim as custas, relativas ao feito principal, devem ser rateadas pelas
partes, na proporção de 50% para cada parte.
À conta de tais considerações, voto no sentido do parcial provimento do
recurso, para, suprindo omissão, reconhecer a sucumbência recíproca em
relação à ação principal com efeitos infringentes, na forma acima exposta,
ressalvada a gratuidade de justiça deferida." (e-STJ Fl.494)

Assim, não há falar em violação ao
§ 3o, do Código de Processo Civil, uma
art. 98,
vez que o acórdão proferido nos embargos de declaração foi expresso ao ressalvar a gratuidade
de justiça deferida.
Ante o exposto, conheço do agravo para negar provimento ao recurso especial.
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios sucumbenciais pelas instâncias
de origem, determino a sua majoração, em desfavor da parte recorrente, no importe de 10%
sobre o valor já arbitrado, nos termos do
§ 11, do Código de Processo Civil, observados,
art. 85,
se aplicáveis, os limites percentuais previstos nos §§ 2o e 3o do referido dispositivo legal, bem
como eventual concessão da gratuidade da justiça.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55574562 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 06/04/2026 23:52:40
Código de Controle do Documento: dd40253b-797a-4718-8977-fddb0c58ad00

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 3.137.949 / RJ
Número Registro: 2025/0497395-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00006883220228190051 202524514716 6883220228190051
Sessão Virtual de
a
07/04/2026
13/04/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : LED COMPANY LTDA
ADVOGADOS : JOSÉ ROBERTO DO CARMO VIEIRA JUNIOR - RJ203000
MARIANA RODRIGUES CASTRO BRUN - RJ212188
AGRAVADO
: SOGAMAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS
LTDA
ADVOGADOS : JOÃO PAULO SÁ GRANJA DE ABREU - RJ114560
ALEX RIBEIRO CABRAL - RJ138482
LUÍSA NUNES DE ALMEIDA - RJ256803
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
07/04/2026
13/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Documento eletrônico VDA55854819 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/04/2026 00:55:27
Código de Controle do Documento: 569c7e22-90b6-4826-b82c-77ab3c93ca59

Brasília, 13 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55854819 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/04/2026 00:55:27
Código de Controle do Documento: 569c7e22-90b6-4826-b82c-77ab3c93ca59